Tribunal: TJBA
Processo: 8168711-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168711-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GEYZA CARLA ANDRADE DOS SANTOS MELHOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, em cobrança de débito de R$ 6.652,38. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o valor executado, inferior a R$ 10.000,00, pode justificar a extinção da ação com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) se as medidas administrativas adotadas pelo município configuram movimentação útil apta a demonstrar interesse de agir; (iii) se a legislação municipal que fixa limite inferior prevalece sobre o parâmetro nacional estabelecido pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à tentativa prévia de solução administrativa e ao protesto do título, salvo inadequação comprovada. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil há mais de um ano, inclusive quando o executado já foi citado, desde que não haja localização de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência do STF (Tema 1.428) validou a competência do CNJ para estabelecer tais critérios, que não interferem na autonomia tributária dos entes federados. 6. No caso, apesar da citação, não houve pagamento, garantia ou localização de bens penhoráveis, nem movimentação útil apta a impulsionar o feito, permanecendo a execução paralisada por período superior a um ano. 7. O limite de R$ 2.300,00 fixado por legislação e portarias municipais não prevalece sobre os parâmetros definidos pelo CNJ, aplicáveis para fins de racionalização da atividade jurisdicional. 8. Mantém-se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. O parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais já em curso, ainda que legislação municipal fixe limite inferior. 2. A ausência de localização de bens penhoráveis e a paralisação do processo por mais de um ano caracterizam falta de interesse de agir, autorizando a extinção da execução fiscal de baixo valor.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, VI, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8168711-42.2022.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada GEYZA CARLA ANDRADE DOS SANTOS MELHOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .